Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716571-72.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADOS: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, DENYS CORNELIO ROSA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA DESPACHO FENIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, sucessora do CCB Brasil – CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MULTIPLO S/A (atual denominação do Banco Industrial e Comercial S/A) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033